Tribunal: TCU
Processo: 033.909/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Taygoro Ribeiro Alves Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2567/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), em que se aprecia recurso de revisão formulado por Taygoro Ribeiro Alves Oliveira contra o Acórdão 4562/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, mediante o Acórdão 4562/2022-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, esta Corte julgou irregulares as contas do ora recorrente e do estabelecimento Maranata Drogaria e Perfumaria Menor Preço Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apurado nos autos e aplicando-lhes multa individual; Considerando que o art. 35 da Lei 8.443/1992 exige, para conhecimento do recurso de revisão, que esteja fundado em uma das seguintes circunstâncias: (i) erro de cálculo nas contas; (ii) falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; e (iii) superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que, em seu recurso, o responsável limitou-se a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando, portanto, que não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c art. 288 do RI/TCU; Considerando que as repercussões da edição da Resolução TCU 344/2022 foram consideradas no acórdão que julgou o recurso de reconsideração interposto pelo recorrente; e Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudRecursos (peças 137-139) e do MP/TCU (peça 142), no sentido do não conhecimento do recurso, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Taygoro Ribeiro Alves Oliveira, por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelos normativos pertinentes, dando ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.909/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maranata Drogaria e Perfumaria Menor Preço Ltda. (17.716.832/0001-01); Taygoro Ribeiro Alves Oliveira (XXX.921.991-XX). 1.2. Recorrente: Taygoro Ribeiro Alves Oliveira (XXX.921.991-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Livea Cardoso Manrique de Andrade (30934/OAB-DF). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.